Tribunal: STF
Processo: HC 186503
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus coletivo preventivo impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor dos presos pertencentes ao denominado grupo de risco da doença COVID-19 custodiados no Centro de Detenção Provisória de Sorocaba contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro que indeferiu liminarmente o HC 577.632/SP (págs. 5-14 do documento eletrônico 4).
    A impetrante alega, de início, que,
    “[segundo] dispõe o artigo 102, inciso I, alínea ‘i’, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar habeas corpus quando a Autoridade Coatora for Tribunal Superior, o que ocorre no caso em tela.
    Entretanto, várias decisões desta Suprema Corte não analisam habeas corpus de denegação de liminar por Tribunal Superior com base na Súmula 691, argumentando-se a impossibilidade de supressão de instância.
    Por outro lado, o enunciado é recorrentemente superado, inclusive por esta Suprema Corte, diante de flagrante ilegalidade, caracterizada como gravíssima, o que ocorre no caso em apreço, em que a manutenção da prisão de pessoas pertencentes ao grupo de risco da doença é profundamente desproporcional e reclama medidas urgentíssimas. Nesse sentido: [...].
    Assim, havendo claro constrangimento ilegal, como restará demonstrado, é indubitavelmente cabível o uso do habeas corpus como meio impugnativo da decisão originária, devendo, pois, ser conhecido o presente writ” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).
    Diz mais, que,
    “[embora] tenha ensejado muita discussão no passado, atualmente não restam dúvidas a respeito do cabimento do habeas corpus coletivo, o que, aliás, foi pacificado por esta Suprema Corte nos autos do habeas corpus coletivo nº 143.614/SP, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20 de fevereiro de 2018: [...].
    [...]
    Como se vê, o conhecimento do presente writ nada mais é do que dar vigência ao artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, atribuindo-lhe a merecida força normativa e maximização de tutela do direito fundamental à vida e à liberdade de locomoção” (págs. 5 e 7 do documento eletrônico 1).
    Quanto ao mérito, sustenta que
    “[...] a pandemia da COVID-19 (novo coronavírus) se agrava no Brasil, e a situação é ainda mais alarmante no sistema penitenciário, cuja estrutura e regras, ainda que tenham sido flexibilizadas em alguns locais, tornam os estabelecimentos de privação de liberdade em locais ideais para a propagação do vírus.
    Atento a este cenário, o CNJ editou a Recomendação n.º 62/2020: [...].
    A redação do artigo 1º, inciso I, da Recomendação, deixa evidente que, especialmente em casos de pessoas pertencentes a grupos de risco de contração do novo coronavírus, a liberdade é a medida primordial, uma vez que a tomada de medidas preventivas à contração da doença é impossível na realidade carcerária brasileira.
    A propósito, a justificativa para que a recomendação fosse elaborada nesses termos é clara: proteção da saúde e da vida das pessoas privadas de liberdade e demais atores do sistema de justiça, bem como evitar a disseminação da COVID-19 dentro de estabelecimentos prisionais, estando o CNJ atento à ordem das autoridades sanitárias e médicas de que o melhor jeito de evitar a propagação da doença é o isolamento social.
    Afinal, como dito, os CDP’s reúnem inúmeras condições propagadoras da doença, sendo praticamente impossível compatibilizar a prevenção à COVID-19 à estrutura e regras dos estabelecimentos prisionais.
    Com efeito, não há espaço adequado para acomodar presos em situações normais, que dirá para fins de isolamento, o que requer a ausência de contato com terceiros e a adoção de medidas de higiene especiais. A propósito, é sabido que praticamente todos os estabelecimentos prisionais do país estão superlotados, não existindo possibilidade de compatibilização desta realidade com a necessidade de distanciamento/isolamento social. Além disso, fato é que o acesso à água é regulado, as celas normalmente não possuem ventilação adequada, não há saneamento básico, raramente existem médicos e outros profissionais de saúde à disposição dos detentos e não existem insumos necessários ao combate da pandemia, como álcool gel, máscaras e luvas. Nestas condições, portanto, o próprio CNJ recomendou a priorização da liberdade em detrimento da prisão: [...]” (págs. 7-9 do documento eletrônico 1).
    Aduz mais, nesse sentido, que,
    “[...] no momento, se discute até mesmo a imposição de lockdown e reforço da quarentena em São Paulo, uma vez que os índices de contaminação e óbitos ocasionados pela COVID-19 na região têm crescido vertiginosamente.
    Evidencia-se, portanto, que em todo o planejamento de saúde, seja em nível federal, estadual ou municipal, e até mesmo no próprio CNJ, uma premissa básica: EVITAR A AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, o que é inevitável no sistema prisional.
    Neste contexto, resta claro que há presos no Centro de Detenção Provisória de Sorocaba - São Paulo, que, por possuírem doenças preexistentes, estão submetidos ao risco de contração da COVID-19.
    Diante disso, é desarrazoada a prisão e sua soltura é devida, nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.
    Ademais, o risco não é abstrato, haja vista que já foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo a notícia de falecimento de preso pertencente ao grupo de risco por COVID-19 em Penitenciária localizada em Sorocaba/SP.
    Ou seja, as supostas medidas sanitárias para prevenir a contaminação dos presos na referida Penitenciária não foram suficientes, e os presos em situação de risco, são alvo fácil da doença.
    Por outro lado, rebate-se também, a alegação de ausência de individualização dos casos de presos idosos e com doenças preexistentes em situação de risco no referido Centro de Detenção, haja vista que, o órgão da Administração Penitenciária que detém a guarda dessas informações, mesmo após devidamente provocado a apresentar tal informação pela Defensoria Pública, permaneceu inerte. Dessa forma, essa omissão não pode prejudicar ainda mais, os presos em situação de risco encarcerados no referido Centro de Detenção.
    Como sabido, o texto constitucional supracitado prevê a obediência ao devido processo legal, que compreende, também, a observância dos ditames da proporcionalidade.
    Nesse sentido, para que seja mantida a prisão, ainda que haja motivos concretos para tanto, é necessário fazer um juízo de valor, ponderar entre a conduta que embasa a prisão e o resultado que o encarceramento presente trará. Essa valoração leva, no caso, ao afastamento do cárcere, já que é evidente o maior peso do bem jurídico, vida, em detrimento do dever de cumprimento de sentença condenatória transitada em julgado.
    Repita-se, caso seja mantida a prisão da população pertencente ao grupo de risco no Centro de Detenção Provisória de Sorocaba, estar-se-á assumindo o altíssimo risco de disseminação e contágio da COVID-19, processo acelerado em razão das condições subumanas do cárcere brasileiro.
    Em última instância, estar-se-á assumindo a possibilidade (quase certeza, na verdade) da ocorrência de óbitos relacionados à doença, os quais, por outro lado, poderiam ser facilmente prevenidos mediante a adoção da saída temporária ou da prisão domiciliar.
    Vale ressaltar, por fim, que a contaminação não respeita muros. O contágio de uma pessoa presa atingirá vários outros presos, os agentes públicos que lidam com eles e o público externo (afinal, mais uma vez, os estabelecimentos prisionais são insalubres).
    Em suma, a manutenção da prisão colaborará não só para o alastramento da contaminação dos presos, mas por todos os integrantes da sociedade.
    Portanto, a conhecida precariedade das instalações dos estabelecimentos prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença, evidencia-se a desproporcionalidade da prisão, o que faz com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo (art. 5º, inciso XLVII, alínea ‘a’, e inciso XLIX, da Constituição Federal)” (págs. 7-11 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer 
    “[...] a concessão da medida liminar pleiteada e, ao final, sua confirmação, para que seja determinada, com urgência, a saída antecipada ou, subsidiariamente, prisão domiciliar de todos os presos integrantes do grupo de risco da doença custodiados no Centro de Detenção Provisória de Sorocaba” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    Em 3/6/2020, antes de decidir o pleito cautelar ou o mérito desta impetração, determinei o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 7).
    Ato contínuo, em 26/6/2020, o Subprocurador-Geral da República Humberto Jaques de Medeiros opinou pela denegação da ordem. A dessa manifestação é a seguinte: 
    “Processo penal. Presos idosos. Liberação. Resolução do Conselho Nacional de Justiça. Covid-19. Temperamentos. 1. A adversidade de uma pandemia exige muitos sacrifícios de todas as pessoas, assim como o temor ínsito aos riscos que porta renúncias até mesmo desproporcionais. A legalidade não é um bem sacrificável em uma pandemia, contudo. O modo como liberdades, direitos e competências se justapõem em um Estado Democrático de Direito pode ser readequado juridicamente na calamidade de uma pandemia, mas não subvertido. 2. O Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 347 já recusou medida liberatória geral. A renovação do pleito dentro de um Habeas Corpus omnibus altera o veículo, mas não dissolve as razoáveis ponderações já feitas pela Corte Constitucional nos seus recentes precedentes. Hipótese de denegação da ordem” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    Posteriormente, em 1º/9/2020 solicitei informações pormenorizadas ao Governador do Estado de São Paulo e ao Presidente do Tribunal de Justiça daquele Estado quanto à adoção de medidas preventivas à propagação e ao tratamento da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito dos estabelecimentos dos sistemas prisional e socioeducativo do mencionado ente federado (documento eletrônico 12).
    O pedido foi atendido pelo Governo do Estado de São Paulo em 1º/10/2020 (documento eletrônico 18). O Presidente do TJSP as forneceu em 15/10/2020 (documento eletrônico 28).
    É o relatório necessário. Decido.
    Na presente impetração, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo pede que “[...] seja determinada, com urgência, a saída antecipada ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar de todos os presos integrantes do grupo de risco para a Covid-19 custodiados no Centro de Detenção Provisória de Sorocaba/SP”.
    Com efeito, destaco que, no julgamento do HC 188.820-MC-REF/DF, ocorrido em 24/2/2021, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, ao referendar a cautelar parcialmente deferida pelo Ministro Edson Fachin, assentou as balizas necessárias para o cumprimento da Recomendação 62/2020 do CNJ, observado o estabelecido no art. 5º-A, incluído pela Recomendação 78/2020. Esse decisum possui o seguinte teor:
    “[...]
    Ante o exposto, diante da persistência agravada do quadro pandêmico da emergência sanitária decorrente da Covid-19, presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação a direitos fundamentais das pessoas levadas ao cárcere, para fins da efetividade da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, observado o contido no art. 5º-A nela incluído pela Recomendação n.º 78/2020, DEFIRO, em parte, a medida liminar, ad referendum da Segunda Turma, nos termos seguintes termos:
    Quanto à progressão antecipada da pena: DETERMINAR que os juízes de execução penal do País, de ofício ou mediante requerimento das partes, desde que presentes os requisitos subjetivos (art. 112, § 1º, da LEP), concedam progressão antecipada da pena aos condenados que estejam no regime semiaberto para o regime aberto em prisão domiciliar e que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos: i) estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2º, § 3º, da Portaria Interministerial n.º 7, de 18 de março de 2020; iii) cumpram penas por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, exceto os delitos citados no art. 5º-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ); iv) faltem 120 (cento e vinte) dias para completar o requisito objetivo para a progressão do regime semiaberto para o aberto (art. 112 e parágrafos da LEP).
    As condições do regime aberto em prisão domiciliar serão fixadas pelo juízo da execução penal respectivo.
    Na apreciação dos processos individuais, não obstante, o juízo competente, caso entenda adequado, poderá deixar de conceder ao condenado em cumprimento de pena em regime semiaberto a progressão antecipada para o aberto em prisão domiciliar, caso objetivamente presentes as seguintes hipóteses cumulativas: 1) ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo; 2) adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio; 3) existência de atendimento médico adequado no estabelecimento prisional. Alternativamente, o juízo competente, na apreciação dos processos individuais, poderá deixar de conceder a progressão ao regime aberto em prisão domiciliar, caso presentes situações excepcionalíssimas que demonstrem objetivamente a ausência de risco concreto e objetivo à saúde do detento na hipótese de sua manutenção no cárcere e que o regime aberto em prisão domiciliar, ainda que com monitoração eletrônica, mostra-se manifestamente inadequado ao caso concreto e causa demasiado risco à segurança pública.
    Quanto à prisão domiciliar e à liberdade provisória: DETERMINAR que os juízes singulares e os Tribunais do País quando emissores da ordem de prisão cautelar, de ofício ou mediante requerimento das partes, concedam prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação (art. 319 do CPP), a presos que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos: i) estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2º, § 3º, da Portaria Interministerial n.º 7, de 18 de março de 2020; iii) não estejam presos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, exceto os delitos citados no art. 5º-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ).
    As condições da prisão domiciliar e da liberdade provisória, inclusive, a eventual cumulação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), serão definidas pelos juízos de origem ou Tribunais quando emissores da ordem de prisão.
    Na apreciação dos processos individuais, não obstante, o juízo competente, caso entenda adequado, poderá deixar de conceder a prisão domiciliar ou a liberdade provisória, caso objetivamente presentes as seguintes hipóteses cumulativas : 1) ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo; 2) adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio; 3) existência de atendimento médico no estabelecimento prisional. Alternativamente, o juízo competente, na apreciação dos processos individuais, poderá deixar de conceder prisão domiciliar ou liberdade provisória, caso presentes situações excepcionalíssimas que demonstrem objetivamente a ausência de risco concreto e objetivo à saúde do detento na hipótese de sua manutenção no cárcere e que a soltura, mesmo com imposição de medidas cautelares diversas à prisão (art. 319 do CPP), mostra-se manifestamente inadequada ao caso concreto e causa demasiado risco à segurança pública.
    O órgão emissor da decisão no processo individual, em analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP, deverá reavaliar a presença dos critérios fixados na presente decisão, a cada 90 dias.
    A presente medida liminar possui vigência até o fim da situação de emergência de saúde pública decretada pela autoridade responsável (art. 1º, § 2ª, da Lei 13.979/2020) ou até decisão judicial em sentido contrário.
    Comunique-se, com urgência, os Tribunais de Justiça dos Estados, os Tribunais Regionais Federais e o Superior Tribunal de Justiça.
    Consigno que, em caso de eventual descumprimento da presente decisão, o instrumento cabível é o recurso apropriado, e não a reclamação, conforme assentado, nos HC 143.641, relator Min. Ricardo Lewandowski e HC 143.988, de minha relatoria”.
    Conforme se verifica, a decisão acima transcrita, proferida em habeas corpus coletivo e placitada pela Segunda Turma desta Suprema Corte, abarcou o pleito genérico constante desta impetração.
    Isso posto, julgo prejudicado este writ (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator